Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INVIABILIDADE TÉCNICA INFORMADA PELA PRESTADORA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou “procedentes os pedidos iniciais, para: a) DECRETAR a rescisão do contrato de prestação de serviços de internet banda larga firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora; b) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que prevê multa por rescisão em caso de mudança para endereço sem viabilidade técnica, por violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; c) DECLARAR inexigível o débito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à multa por rescisão contratual; d) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relacionada ao débito ora declarado inexigível, sob pena de aplicação de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença; e) DETERMINAR que a parte requerida promova, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, a exclusão definitiva da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes do Serasa, referente ao débito ora declarado inexigível; f) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora à taxa legal pela SELIC (deduzido o IPCA), ambos a contar da data desta sentença.” (ID 81938451)
2. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito referente a multa por fidelização, no valor de R$600,00, bem como requereu a condenação do autor, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, devido a sua inscrição indevida no cadastro de inadimplentes pela empresa ré.
3. Afirma que contratou serviço de internet banda larga (plano NEX HOME 300, mensalidade de R$ 119,90), em 27/01/2023, com cláusula de permanência mínima de 12 (doze) meses, com a empresa ré. Alega que, ao solicitar a transferência do serviço para o seu novo endereço na mesma região administrativa, foi informada da inexistência de cobertura técnica no edifício de destino pela empresa ré. Sustenta que, diante da inviabilidade de continuidade do serviço, não teve outra alternativa, senão encerrar o vínculo contratual. Relata que a prestadora ré realizou cobrança de multa, no valor de R$ 600,00, sob a alegação de rescisão antecipada do contrato; e, posteriormente, promoveu a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Aduz que tentou solucionar o impasse de forma amigável, inclusive por meio de reclamação no PROCON/DF, porém, sem sucesso.
4. Proferida sentença de procedência dos pedidos em favor da autora, o réu insurge-se contra a condenação, requerendo a sua reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Em suas razões recursais, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, que decidiu se mudar voluntariamente para local que não dispunha de cobertura técnica pela empresa ré. Aduz que a autora firmou contrato de prestação de serviços de internet banda larga, em 27/01/2023, recebendo benefício econômico de R$ 800,00 referente à instalação, com prazo de fidelidade de 12 (doze) meses. Contudo, em 28/04/2023, a recorrida solicitou a rescisão do contrato, em razão de mudança de endereço para local sem viabilidade técnica. Alega ser regular a cobrança de multa proporcional de fidelidade, em razão da rescisão contratual antecipada pela Autora. Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, afirmando agir em exercício regular de direito, ao inscrever a recorrida em cadastro de proteção ao crédito, devido a sua inadimplência quanto ao pagamento dos débitos contratuais.
6. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo devidamente recolhidos (ID 81938454). Foram ofertadas contrarrazões pela autora (ID 81938960).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão controvertida consiste em definir: (i) se é exigível a multa de fidelização quando a rescisão decorre da inviabilidade técnica de transferência do serviço para o novo endereço, informada pela própria prestadora; e (ii) se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, nesta situação, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
9. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
10. No caso concreto, os documentos indicam que a autora solicitou a transferência do serviço para novo endereço e que a prestadora de serviços/recorrente informou inexistir cobertura/viabilidade técnica no local. No entanto, a empresa exigiu o pagamento da multa, por quebra de contrato com cláusula de fidelidade.
11. Nessas circunstâncias, a rescisão não resultou de mera liberalidade por parte da consumidora, mas sim da impossibilidade de continuidade da prestação no endereço de destino. Tal situação, não se caracteriza como ilícita, de modo que não pode ser convertida em encargo financeiro imputado ao consumidor.
12. O art. 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou o obriguem a suportar ônus decorrente de fato não imputável a ele.
13. A cobrança de multa por fidelização, em situações como a dos autos, revela-se manifestamente abusiva, uma vez que a resolução contratual decorreu de fato imputável exclusivamente à fornecedora e não ao consumidor. A impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços por ausência de disponibilidade técnica constitui justa causa para o desfazimento do vínculo contratual, afastando a incidência de qualquer penalidade.
14. Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, lastreada na multa rescisória, é indevida.
15. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, por atingir a reputação creditícia do consumidor, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 02/05/2011). Ressalva-se, contudo, a hipótese de incidência da Súmula 385/STJ, quando preexistente legítima inscrição, sem prejuízo do direito ao cancelamento da anotação irregular, o que não se coaduna com a situação apresentada.
16. Em relação ao quantum arbitrado, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os critérios jurisprudenciais aplicáveis, o valor fixado revela-se razoável e proporcional, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
17. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.